Tribunal: STF
Processo: HC 229627
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, definitivamente, pelo crime previsto no art. 157, § 2°, I e II do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime inicialmente fechado, sendo a condenação mantida em sede de apelação, estando o mandado de prisão pendente de cumprimento. 



     Alega-se, em síntese, suposto constrangimento ilegal em decorrência da não concessão de prisão domiciliar ao paciente, pessoa com 77 anos de idade e portador de diversas enfermidades (hipertensão essencial, hemorroidas, osteomalácia do adulto e transtorno de ansiedade). 



    Ao apreciar o pleito, o Tribunal local em sede de liminar ressaltou que referidas enfermidades “podem ser tratadas com medicamentos dentro do sistema prisional”.



    Requer-se, ao final:



    “LIMINAR PARA CUMPRIMENTO DE EXECUÇÃO DE PENA DEFINITIVA EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – URGENTE PACIENTE COM 77 ANOS E 11 MESES DE IDADE E PORTADOR DE ENFERMIDADES GRAVES NA IMINÊNCIA DE SER PRESO, para exorar a Vossas Excelências se dignem em: 



    1 – Conceder Liminarmente a Segurança/Ordem pleiteada para: 



    1.a – Reconhecendo-se a Ilegalidade da Decisão que se Negou em Determinar a Prisão Domiciliar Humanitária merecida ao Paciente, em virtude da sua Idade Avançada (77 anos e 11 meses de Idade), por Diversas Enfermidades que Possui , pelos arts. 5 do Pacto de São José da Costa Rica e 7 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e pelos Precedentes dos Tribunais Pátrios, STF e STJ, art. 117, LEP e Enunciado 20, da JDP, convertendo assim, desde logo, a prisão definitiva, ora impugnada, em prisão domiciliar humanitária; 



    1.b – frente aos requisitos emergenciais já esposados nos tópicos anteriores, garantir ao Paciente sua imediata prisão domiciliar humanitária cumulada com a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP, até o julgamento final de mérito do writ; 



    2 – Mesmo após a concessão da Liminar, seja dispensada a requisição de informações à Autoridade Coatora (Superior Tribunal de Justiça), porquanto o presente Habeas Corpus é instruído com cópia das necessárias folhas da Execução Penal nº 0000158- 71.2000.8.06.0209 e do Habeas Corpus ao Superior Tribunal de Justiça nº 821076/CE(2023/0147893-0) assim como, os supracitados autos SÃO DIGITAIS, e de fácil acesso a este(a)s Nobres Ministro(a)s; 



    3 – Intimar o douto Representante da Procuradoria Geral da República para exercer o seu múnus publicum; 



    4 – Reconhecendo-se a ilegalidade da decisão da Autoridade Judiciária Coatora em não aplicar os arts. 5 do Pacto de São José da Costa Rica e 7 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e pelos Precedentes do STF, do STJ, art. 117,LEP e Enunciado 20, da JDP, NÃO determinando a prisão domiciliar humanitária, concedendo à segurança pleiteada de forma a colocar o Paciente em prisão domiciliar humanitária, conforme vindicado na letra 1-b, conservando-a até julgamento final deste writ; 



    5 – Conceder a ordem no presente Habeas Corpus em favor de José Armando de Castro, deferida ou não a liminar, para que seja declarada a ilegalidade (tópica) da decisão de fls. 1875 à 1877 (Habeas Corpus nº 821076/CE (2023/0147893-0)) (em razão das enfermidades do Paciente e de sua idade avançada), para o fim de cumprimento da pena privativa de liberdade na modalidade domiciliar humanitária ao Paciente; 



    6 – A intimação pessoal do(a)s Impetrantes de todos os atos processuais decorrentes do presente writ; 



    7 – Por derradeiro, subsidiariamente, caso não seja conhecido o Habeas Corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 1º, III, 5º, LIV, LV, LVII e 93, IX”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente